Tribunal: TJMT
Processo: 1036743-17.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036743-17.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (EMBARGANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO ANULADO PELO STJ – PONTOS OMISSOS A SEREM ESCLARECIDOS – OMISSÃO SUPRIMIDA EM NOVO JULGAMENTO - OBSCURIDADE – ERRO DE FATO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Reconhecida a omissão pelo Superior Tribunal de Justiça de pontos trazidos pelo Recorrente, deve ser os pontos observados pelo
Excelso Pretório
serem objetos de análises por esta Corte Estadual.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão obscuro.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAC N. 1036743-17.2022.8.11.0041

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCELO ZANDONADI
(Id-268166290),

objetivando sanar omissão e obscuridade em tese, existente no acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1036743-17.2022.8.11.0041, no qual o Embargante figurou como Apelado, reformando a sentença de primeiro grau
para o fim de
REJEITAR
os Embargos à Execução proposto pela parte Apelada, ora Embargante, via de consequência,
condenando a parte Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto omissão e obscuridade, quanto a ausência de comprovação da liquidez do título executivo.

Afirma que não houve qualquer demonstração do inadimplemento por parte dos devedores principais, que pudesse conferir a liquidez ao saldo devedor alegado pela apelante.

A obscuridade reside pois, na apreciação dos requisitos do artigo 783 do CPC para que o título seja executado, já que o dispositivo prevê categoricamente que
“a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”,
sendo que não há a demonstração da liquidez.

Obscuridade quanto a impossibilidade de simples soma aritmética, bem como omissão quanto a ausência de anotação bilateral do cumprimento parcial da CPR no verso da cédula.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, atribuindo efeito modificativo.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-270578887.

Os Embargos foram levados a julgamento na sessão do dia 24/03/2025, oportunidade em que este Colegiado concluiu pela rejeição do recurso.

Contra o referido julgamento a parte Embargante interpôs Recurso Especial (Id-281407389), ao qual fora contrarrazoado pela parte Embargada (Id-

287820853).

O Juízo de admissibilidade do Recurso Especial fora positivo (Id-291721869), tendo sido os autos eletrônicos encaminhados ao
Excelso Pretório.

Em análise, o Superior Tribunal de Justiça conheceu do Recurso Especial, dando-lhe provimento para anular o acórdão que julgou os Embargos de Declaração, determinando o retorno do feito para que esta Corte de Justiça se pronuncie sobre a matéria que entendeu ser omissa, ou seja:

“(i) ausência de comprovação da liquidez do título executivo, uma vez que a recorrida fez apenas mera menção ao volume de sacas de soja entregues pelos devedores principais, sem fazer prova do volume efetivamente entregue, o que impossibilitaria ao recorrente (na condição de avalista) de alegar excesso de execução;

(ii) impossibilidade de simples soma artimética para fins de apuração do valor devido, em razão de ausência da própria comprovação do saldo devedor, uma vez que a memória de cálculo acostada à execução não passa de mero documento interno produzido unilateralmente pela própria recorrida; e

(iii) ausência de anotação bilateral do cumprimento parcial da CPR no verso do título, como exigido pelos arts. 4º e 9º da Lei 8.929/94 (vigente à época da emissão/vencimento do título), o que retira a certeza, liquidez e exigibilidade da mesma.”

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Passo a análise pormenorizada dos pontos reconhecidos como omissos pelo
Excelso Pretório.

(i) ausência de comprovação da liquidez do título executivo, uma vez que a recorrida fez apenas mera menção ao volume de sacas de soja entregues pelos devedores principais, sem fazer prova do volume efetivamente entregue, o que impossibilitaria ao recorrente (na condição de avalista) de alegar excesso de execução;

Sobre referido tema, o acórdão abordou precipuamente a matéria em discussão ao afirmar que o título é revestido de todas as exigências necessárias trazidas pela regra do art. 783 do CPC, ou seja,
“execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”

Na oportunidade, quando do ajuizamento da Ação de Execução pela parte Embargada, deixou de forma clara que a obrigação fora parcialmente cumprida, inclusive indicando o volume de sojas que foram entregues pelos devedores principais, senão vejamos:

“Logo, equivocado se faz a alegação quanto à iliquidez do título, pois a Apelante deixou de forma clara que a obrigação fora parcialmente cumprida, inclusive fazendo menção expressa no volume de sacas de soja que foram entregues pelos devedores principais, restando à cobrança ao remanescente do produto inadimplido acrescidos dos consectários decorrentes das cláusulas contratuais que incidem ao caso de não cumprimento da obrigação.

Assim, se ao avalista possui a dúvida quanto ao quantum objeto da execução, deve referida matéria ser objeto de alegação de excesso de execução, devendo declarar o valor que entende ser devido e/ou que a obrigação tenha sido cumprida em sua integralidade. Todavia, assim não o fez, limitando o garantidor a tecer sua fundamentação a descaracterizar o título ao argumento de a obrigação ilíquida.

[...]

Portanto, como alhures transcrito, incumbe ao Réu à comprovação quanto cumprimento parcial e/ou integral da obrigação pelos devedores principais, todavia, assim não procedeu, limitando a atacar o título extrajudicial que embasa a execução ao argumento de sua iliquidez.”

Logo, de forma contrária do que afirma a parte Embargada, a comprovação dos produtos entregues deve ser procedida pela própria parte Recorrente junto aos devedores principais.

(ii) impossibilidade de simples soma artimética para fins de apuração do valor devido, em razão de ausência da própria comprovação do saldo devedor, uma vez que a memória de cálculo acostada à execução não passa de mero documento interno produzido unilateralmente pela própria recorrida;

Como alhures mencionado, tendo à parte credora indicada a quantidade do produto que lhe fora entregue, tendo inclusive deixado claro que o mesmo estava sendo excluído dos valores a receber, o saldo a ser apurado é por mera soma aritmética.

Logo, não concordando o devedor com a planilha apresentada pela credora, deveria fazer prova de que a obrigação fora integralmente e/ou parcialmente cumprida pelos devedores principais, oportunidade em que quando da propositura dos Embargos à Execução poderia trazer aos autos, junto aos devedores principais, os documentos necessários que comprovariam o cumprimento integral e/ou parcial da obrigação, todavia, preferiu atacar a liquidez do título, quando deveria sim alegar eventual excesso de execução.

Como constou no acórdão, sendo oportunizada ao Embargante a produção de provas necessárias, optou pelo requerimento de julgamento antecipado da lide, deixando assim de produzir provas que poderiam comprovar que referida obrigação teria sido cumprida.

Assim, indicado o produto que fora contratado e excluído os que foram entregues pelos devedores principais, nada mais lógico do que proceder a somatória dos produtos por meio de mera soma aritmética.

Dentro disso, referida soma aritmética trazida pela credora deveria ser impugnada pela parte devedora, por meio de excesso de execução e não com a tentativa de descaracterizar a liquidez do título.

(iii) ausência de anotação bilateral do cumprimento parcial da CPR no verso do título, como exigido pelos arts. 4º e 9º da Lei 8.929/94 (vigente à época da emissão/vencimento do título), o que retira a certeza, liquidez e exigibilidade da mesma.

A ausência de anotação bilateral do cumprimento parcial da
Cédula de Produto Rural (CPR)
no verso do título, conforme exigido pelo parágrafo único do art. 4º da Lei nº 8.929/94 (vigente à época),
não retira a certeza, liquidez e exigibilidade da CPR em si
, mas
torna exigível apenas o saldo da obrigação
. A jurisprudência e a própria lei estabelecem que:

A CPR é, por natureza, um título executivo extrajudicial, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. A obrigação principal permanece válida.

A falta de anotação formalizada no título não invalida o pagamento parcial se este puder ser comprovado por outros meios.

O entendimento majoritário é que, mesmo sem a anotação no verso, a obrigação de entrega do produto rural não perde seu grau de certeza, liquidez e exigibilidade. O que se discute em juízo, na ausência da anotação no título, é a comprovação do valor ou quantidade do saldo remanescente, que pode ser feita por meio de documentos externos. A execução prossegue pelo saldo que restar devido, desde que o montante correto possa ser determinado.

Assim, a ausência de anotação no verso, embora seja uma inobservância formal do procedimento previsto em lei para a circulação e clareza do título, não é suficiente, por si só, para fulminar a exequibilidade de toda a CPR, desde que o saldo devedor possa ser apurado de forma inequívoca com base em outros elementos probatórios.

Quanto aos demais pontos objeto da irresignação do Embargante, tem-se que tal alegação é muito mais fruto da inconformidade do Embargante pelo fato de o julgamento recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do Recurso.

Na verdade, verifica-se dos autos que a única intenção do Embargante é que esta Relatora proceda novamente à análise do acervo probatório, de modo a se alterar o julgamento embargado.

Aliás, os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Assim, resta certa e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, de forma clara e precisa, uma vez que todas as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido.

Forte nessas razões conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
aos Embargos de Declaração, a fim de sanar as omissões apontadas pelo
Excelso Pretório,
mantendo no mais incólumes os precisos termos do acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025